Tribunal: TJSP
Processo: 2168526-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO OS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO NoS. 2159814-53.2019.8.26.0000 e 2218588-76.2019.8.26.0000.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foram afastadas as alegações de nulidade deduzidas pelo agravante, bem como o pedido de nova avaliação do imóvel feito pela coexecutada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO OS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO NoS. 2159814-53.2019.8.26.0000 e 2218588-76.2019.8.26.0000.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foram afastadas as alegações de nulidade deduzidas pelo agravante, bem como o pedido de nova avaliação do imóvel feito pela coexecutada – alegação de nulidade absolutamente despropositada – determinação de intimação pessoal do agravante, contida em acórdão proferido em exceção de suspeição, que se referia exclusivamente àquele julgado, sem qualquer repercussão no processo de origem – inadmissibilidade da insurgência recursal em relação à rejeição do pedido de realização de nova avaliação deduzido pela coexecutada – questão preclusa – agravante que já apresentou embargos à adjudicação, já definitivamente julgados, em relação ao tema – decisão mantida – agravo desprovido.